Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737099-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILDA FERREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Genilda Ferreira Lima contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido para que a RPV fosse expedida observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos majorado pela Lei no 6.618/2020 (proc. no 0712683-36.2022.8.07.0018, ID no 139130504). 2. A agravante defende que deveria ser observado o novo limite instituído pela Lei no 6.618/2020, de 20 (vinte) salários mínimos, uma vez que necessita ser considerada a legislação vigente no momento da expedição da RPV. 3. Destaca que a Lei no 6.618/2020 teria aplicação imediata e observou todos os requisitos necessários para que seja reconhecida a sua constitucionalidade, motivo pelo qual o Juízo deveria observar o limite estabelecido pela nova legislação na ocasião da expedição do requisitório de pagamento. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedida RPV nos autos originários, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei no 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 40872149 e no 40872150). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. O cumprimento de sentença iniciou-se em 28/7/2022, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado, ID no 132651637, pág. 66), ou seja, na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 9. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários mínimos. Eventual pedido de renúncia ao que exceder o limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV deve ser observado pelo agravante. 10. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 11. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 12. Nesse contexto, em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos, sem prejuízo da discussão inerente à inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, cujo projeto de lei foi de iniciativa parlamentar. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1412183, 07007563020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 17/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO